Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700627-54.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMAR LATUR SILVEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça à agravante TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ARTRODESE TORACO – LOMBO – SACRA – POSTERIOR (DOIS NÍVEIS), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública. Requer a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada pelo juizado de origem. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LIMINAR Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que a agravante é representada pela Defensoria Pública. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Embora a recorrente alegue estar desde junho/2021 aguardando a realização da cirurgia, o documento anexado sob id 45449167, pág. 26, indica que a Agravante foi inserida no sistema SISREG III somente em 14/3/2023, e, a despeito da classificação de urgência para o caso, a paciente não possui risco de morte caso a cirurgia não seja realizada antes da oitiva da parte contrária. O Enunciado No 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ determina que, o tempo de espera superior a 100 (cem) dias é considerado excessivo para consultas e exames: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva à espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Tal prazo ainda não restou superado pelo que não se constata a fumaça do bom direito para a concessão da tutela. Desse modo, deverá a agravante aguardar a instrução processual, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde da paciente, que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica trazidas até agora, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico da Agravante. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora